Tribunal: STJ
Processo: 0001763-32.2010.8.26.0666
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1800081 - SP (2018/0284434-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) -
DF026966
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR E OUTRO(S) -
DF050240
SOC. de ADV
: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS E OUTRO(S)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADOR
: MARTHA CECILIA LOVIZIO - SP096563
INTERES.
: ODEBRECHT INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
OUTRO NOME
: ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
INTERES.
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOGI-MIRIM RODOVIA. CONCESSÃO DO
CORREDOR DOM PEDRO I. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e congruente,
o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
devida prestação jurisdicional ao superar as teses defensivas de omissão e
contradição, afirmando que o acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente,
todas as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que de forma
diversa da pretendida pela parte recorrente. Ademais, quanto à alegação de
ofensa aos arts. 927, inciso III, e 928, parágrafo único, do CPC, concluiu pela
incidência da Súmula n. 211 do STJ, em razão da ausência de
Documento eletrônico VDA51723758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a2cc4ca4-8ec6-4aa9-80f8-c998dbd3f22a

prequestionamento, e, no que tange às alegações de desnecessidade de
manutenção de alternativa gratuita e de previsão no edital de fechamento do
acesso à estrada municipal, concluiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, em razão da necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas,
razão pela qual, no ponto, o recurso especial não foi conhecido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a2cc4ca4-8ec6-4aa9-80f8-c998dbd3f22a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1800081 - SP (2018/0284434-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S)
- DF026966
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR E OUTRO(S) -
DF050240
SOC. de ADV
: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS E OUTRO(S)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADOR
: MARTHA CECILIA LOVIZIO - SP096563
INTERES.
: ODEBRECHT INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA
LTDA
OUTRO NOME
: ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
INTERES.
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOGI-MIRIM RODOVIA. CONCESSÃO DO
CORREDOR DOM PEDRO I. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da devida prestação jurisdicional ao superar as teses defensivas de
omissão e contradição, afirmando que o acórdão recorrido apreciou,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
ainda que de forma diversa da pretendida pela parte recorrente. Ademais,
quanto à alegação de ofensa aos arts. 927, inciso III, e 928, parágrafo único,
do CPC, concluiu pela incidência da Súmula n. 211 do STJ, em razão da
ausência de prequestionamento, e, no que tange às alegações de
Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

desnecessidade de manutenção de alternativa gratuita e de previsão no edital
de fechamento do acesso à estrada municipal, concluiu pela incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e provas, razão pela qual, no ponto, o recurso especial não foi
conhecido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA
DAS BANDEIRAS S.A. contra o acórdão de fls. 1883-1889, em que foi negado
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1883-1884):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOGI-MIRIM RODOVIA.
CONCESSÃO DO CORREDOR DOM PEDRO I. DEVIDA TUTELA
JURISDICIONAL. OFENSA À TESE FIRMADA EM REPETITIVO.
INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 211 DO STJ. TEMPORARIEDADE E
PRECARIEDADE. DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO SUJEIÇÃO À
IMUTABILIDADE. VIA ALTERNATIVA E ACESSO. INCURSÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA ECONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. A tese referente à existência de ofensa à tese proclamada em julgamento
de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos não foi objeto das razões dos
Embargos de Declaração, somente tendo sido suscitada pela parte recorrente nas
razões do presente Recurso Especial, em indevida inovação recursal. À falta do
indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, no
ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ.
3. A tutela provisória é marcada pelas características da temporariedade e
da precariedade não se sujeitando à imutabilidade própria da coisa julgada.
Sobrevindo sentença, a tutela provisória é substituída pelo provimento definitivo,
inexistindo ofensa à coisa julgada formada em provimento judicial proveniente de
medida liminar.
4. Relativamente às alegações de desnecessidade de manutenção de
alternativa gratuita aos usuários da rodovia e de previsão no Edital de fechamento
do acesso à estrada municipal, a alteração das conclusões adotadas no acórdão
recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, o reexame das cláusulas do edital de licitação e a minuta
contratual, assim como das provas carreadas nos autos, procedimento vedado, pelas
Súmulas n. 5 e n. 7 desta Corte.
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

Sustenta a parte embargante a existência de vícios no acórdão embargado,
porquanto não foram analisados diversos pontos relevantes, tais como: (i) a ausência de
manifestação sobre a inexistência de fechamento da Estrada Municipal Pastor Walter
Borger e a existência de via alternativa gratuita; (ii) a autorização expressa da
municipalidade para o desvio da rota de fuga; (iii) a utilização de precedente do Superior
Tribunal de Justiça que foi posteriormente reformado; e (iv) a contradição entre o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e decisão anterior proferida em
agravo de instrumento. Além disso, a embargante aponta omissão quanto ao
reconhecimento do prequestionamento implícito de dispositivos legais e à
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de
efeitos infringentes.
Impugnação às fls. 1960-1968.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
devida prestação jurisdicional ao superar as teses defensivas de omissão e contradição,
afirmando que o acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela
parte recorrente. Ademais, quanto à alegação de ofensa aos arts. 927, inciso III, e 928,
parágrafo único, do CPC, concluiu pela incidência da Súmula n. 211 do STJ, em razão da
ausência de prequestionamento, e, no que tange às alegações de desnecessidade de
manutenção de alternativa gratuita e de previsão no edital de fechamento do acesso à
estrada municipal, concluiu pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, em razão da
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas, razão pela qual, no ponto, o
recurso especial não foi conhecido.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1886-
1889):

A decisão agravada não merece reforma.
Consoante outrora delineado, em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-
se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
[...]
A respeito da suposta ofensa aos arts. 927, inciso III, e 928, parágrafo
único, do CPC/2015, verifica-se que a tese referente à existência de ofensa à tese
proclamada em julgamento de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos não
foi objeto das razões dos embargos de declaração, às fls. 1291-1309, somente tendo
sido suscitada pela parte recorrente nas razões do presente Recurso Especial, em
indevida inovação recursal.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Por outro lado, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida
(fls. 1010-1014):
De acordo com a certidão expedida pela Prefeitura do
Município de Engenheiro Coelho (fls. 309), o acesso localizado na
altura do Km 160 da Rodovia SP 332, nas proximidades do pedágio
instalado pela Concessionária Rota das Bandeiras, é prolongamento da
Estrada Municipal Valter Boguer e, portanto, pertence ao Município de
engenheiro Coelho.
Dessa forma, o que se verifica é que referida Estrada nunca
integrou o patrimônio do Estado de São Paulo, não podendo, portanto,
fazer parte do objeto do contrato de concessão para exploração do
Sistema Rodoviário Estadual 'Corredor Dom Pedro I'. E nos termos do
Contrato de Concessão e conforme aprovado pela ARTESP, a apelada
implantou a praça de pedágio no KM 159,7 da Rodovia SP 332.
A Lei no 8.987/95, que regulamenta a concessão e permissão
de serviços públicos, não prevê a contrapartida de oferecimento de via
alternativa gratuita como condição para a cobrança de pedágio, nem
mesmo no seu artigo 7o, III. Ao contrário, o artigo 9o, parágrafo 1o, da
mesma lei, é expresso em dispor que 'a tarifa não será subordinada à
legislação específica anterior e somente nos casos expressamente
previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de
serviço público alternativo e gratuito para o usuário'. REsp no 417.804
/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJ de 16.05.05.
Esse, aliás, foi o entendimento desta C. Câmara de Direito
Público, no julgamento dos Embargos de Declaração do Agravo de
Instrumento no 0017951-27.2011.8.26.0000 (fls. 829/836). E de referido
julgado constou ainda que o item 3.3 do Regulamento da Concessão
Onerosa dos Serviços Públicos de Exploração do Sistema Rodoviário
definido por Corredor Dom Pedro I, assim dispõe:
Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

Após a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA
poderá propor reposicionamento, revisão da especificação, ou
redimensionamento de praças de pedágio, à aprovação do
CONTRATANTE, sempre em conformidade com os critérios básicos
do presente ANEXO e sem prejuízo do nível dos serviços oferecidos
aos usuários.
Poderão ser implantadas praças de pedágio de bloqueio, em
acessos das rodovias componentes do LOTE, caso se constate que
eventual rota de fuga de tráfego provoca danos em outras rodovias ou
em malha urbana, após análise conjunta dessa solução entre o PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, as Municipalidades e as
entidades gestoras de rodovias impactadas (fl. 138).
Como se verifica, a obrigatoriedade de existência de via
alternativa pública e gratuita como condição à cobrança de pedágio foi
devidamente afastada pela previsão legal, mas como mencionado pelo
D. Procurador de Justiça, em nenhum momento previu ou permitiu o
fechamento de vias públicas alternativas pré-existentes e ainda
pertencentes a ente público diverso e autônomo, como é o caso estrada
do Município de Engenheiro Coelho.
A desoneração trazida pelo art. 9o, § 1o, da Lei 8.987/95 não
pode ser entendida como autorização para fechamento de estradas
públicas pré-existentes e não integrantes do específico contrato de
concessão, como é o caso da Estrada Municipal Pastor Valter Boguer
ECR-12.
Ademais, não se vê autorização para fechamento de estradas
municipais, senão de acessos particulares não autorizados pelo DER e
que poderiam colocar em risco a segurança, esta avaliada em cada caso
concreto, de tráfego na rodovia concedida.
[...]
De outro lado, há de se consignar que este Tribunal de Justiça
determinou em sede de embargos ao agravo de instrumento a análise
conjunta do poder concedente, da concessionária, da municipalidade e
da entidade gestora como condição de validade da intervenção em área
l.
municipa
Colhe-se dos autos que a Câmara Municipal de Engenheiro
Coelho, às fls. 297/300, manifestou a sua irresignação em relação ao
fechamento do acesso localizado na altura do KM 160 da Rodovia SP
332, nas proximidades do pedágio instalado pela Concessionária Rota
das Bandeiras. Já o Município de Engenheiro Coelho em sua
manifestação de fls. 514, certificou que a obra a ser executada no local
em questão, está em conformidade com a legislação Municipal
aplicável ao Uso e Ocupação do Solo, portanto nada tendo a opor
quanto á sua execução. E continua 'entretanto, para que a obra em tela
não cause impacto significativo nas condições de acessibilidade ao
Município de engenheiro Coelho, torna-se imprescindível concluir o
dispositivo localizado n altura do KM 162+000, iniciado pelo DER, na
época da duplicação desta Rodovia, e não concluído'.
De se destacar, como constou da manifestação da D.
Procuradoria de Justiça que 'a certidão de fl. 514 materializa a anuência
Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

ao fechamento da Estrada Municipal, porque ali não concorre qualquer
referência a este específico fato que, como ressai evidente, demandava
expressa e substancial manifestação; muito pelo contrário, observa-se
exigência da Municipalidade quanto à conclusão de dispositivo
localizado no Km 162+000, iniciado pelo DER, na época da duplicação
da Rodovia, mas não concluído - dispositivo este sedizente com solução
viária de acessibilidade ao município de Engenheiro Coelho'.
Portanto, de se concluir que a Estrada Municipal da Lagoa
Bonita/Estrada Pastor Valter Boguer ECR-12 e seu acesso à rodovia lá
já existiam há muito tempo e o seu fechamento pela Concessionária
Rota das Bandeiras S/A foi indevido, uma vez que tal fato não faz parte
do contrato de concessão, ocasionando, assim, para a população
residente nas proximidades, que englobam os moradores do Município
de Engenho Coelho e da zona rural, que sempre se valeram da ECR 12
para deslocamento num dano irreparável aos mesmos, inclusive, com
"
grandes repercussões financeiras
Ademais, quanto à pretensão de reconhecimento de preclusão consumativa
e de ofensa à coisa julgada, a irresignação não merece prosperar. Isso porque a
questão relacionada ao fechamento, a via de acesso à estrada municipal teria sido
apreciada em sede de juízo de cognição sumária, de modo que inexistiria
impedimento de análise no julgamento do mérito da demanda.
Com efeito, "a tutela provisória é marcada pelas características da
temporariedade e da precariedade não se sujeitando à imutabilidade própria da coisa
julgada. Além disso, sobrevindo sentença, a tutela provisória é substituída pelo
provimento definitivo, não havendo espaço para falar em ofensa à coisa julgada
formada em provimento judicial proveniente de medida liminar" (STJ, REsp
1.710.406/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, DJe 07/12/2018).
Por fim, relativamente às alegações de desnecessidade de manutenção de
alternativa gratuita aos usuários da rodovia e de previsão no Edital de fechamento
do acesso à estrada municipal, a alteração das conclusões adotadas no acórdão
recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, o reexame das cláusulas do edital de licitação e a minuta
contratual, assim como das provas carreadas nos autos, procedimento vedado, pelas
Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
confira-se:
Mutatis mutandis,
[...]
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
.
já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51438537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:02
Código de Controle do Documento: 9400cdfa-d71e-47c0-bf4d-8136e241ac94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.800.081 / SP
Número Registro: 2018/0284434-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017633220108260666 17633220108260666 666100017630
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) -
DF026966
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR E OUTRO(S) - DF050240
SOC. de ADV.
RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS E OUTRO(S)
RECORRENTE : ODEBRECHT INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
OUTRO NOME : ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
RECORRENTE : CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
PROCURADOR : MARTHA CECILIA LOVIZIO - SP096563
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TRANSPORTE
Documento eletrônico VDA51652404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: d28dfc35-2f61-4b2a-aa51-8a52feb8a4e6

TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) -
DF026966
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR E OUTRO(S) - DF050240
RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS E OUTRO(S)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
PROCURADOR : MARTHA CECILIA LOVIZIO - SP096563
INTERES.
: ODEBRECHT INVESTIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
OUTRO NOME : ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
INTERES.
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:21
Código de Controle do Documento: d28dfc35-2f61-4b2a-aa51-8a52feb8a4e6